Tribunal: TJDFT
Processo: 0728266-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728266-49.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RODRIGO DE ANDRADE MENDES, GLÁUCIA MENDES DE ANDRADE RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM FASE DE REGULARIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS NÃO PREVISTAS NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. 1. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel assim, evidente o interesse processual dos Apelados, razão pela qual afasto a preliminar de falta de interesse processual aduzida pela Apelante. 2. A Apelante vendeu o imóvel pelo preço por ela mesma fixado, anunciando que ele estava com Processo de Regularização em curso perante os órgãos do Distrito Federal. Ou seja, a regularidade estava incluída no preço anunciado e nas expectativas dos compradores, ao contrário do que pretende fazer crer a empresa Apelante. As despesas com a regularização do loteamento não constaram no contrato assinado pelas partes como condição à adjudicação pretendida pelos Apelados, tampouco a taxa de transferência. Assim, a sentença que determinou a adjudicação compulsória do imóvel deve ser mantida. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. Opostos embargos de declaração pela recorrida, a turma julgadora decidiu: "ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, apenas para esclarecer que o valor dos honorários deve ser contabilizado sobre o valor controvertido pelas partes de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais – valor das supostas despesas de regularização) e não sobre o valor do imóvel” (ID 43350334). Os recorrentes alegam, no especial, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, em ação de adjudicação compulsória, por ser ação meramente declaratória, não há um valor de condenação, nem proveito econômico, e, ainda que se considerasse que houve um proveito econômico, esse não seria o valor de uma taxa que não foi alvo principal da demanda, mas sim o valor do imóvel. Afirmam que o valor da causa nesse tipo de ação espelha o valor do bem perseguido, devendo este ser a base do cálculo dos honorários. Apontam no aspecto divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ. Requerem, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 45604568). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam realizadas em nome dos advogados BRYAN PHILLIP DE JONGH MARTINS, OAB/DF 71.015, e MARCO AURÉLIO ALVES DE OLMIRA, OAB/DF 5.948 (ID 45604568). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025